Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706229-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: ASP CONSULTORIA GESTAO FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da petição de ID 70491798, intime-se o advogado subscritor da Petição Inicial e da Apelação, Dr. Gustavo Stortti Genari, OAB/PR 106.702-A, para manifestar-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator